Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703052-38.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANO AMANCIO DOS SANTOS EMBARGADO: WILLON DOS SANTOS BARBOSA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 47472066- Pág.1/5, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora